Tribunal: CARF
Processo: 16327.720791/2013-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-06-18

Inteiro teor:
S1-C4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16327.720791/2013-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.925 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de maio de 2024
Recorrente
ITAUBANK DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS
S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
DEVOLUÇÃO DE PATRIMÔNIO A ASSOCIADOS DE ENTIDADE SEM
FINS LUCRATIVOS. GANHO DE CAPITAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA
CARF N° 118.
Incide o imposto de renda sobre a diferença entre o valor nominal das ações (da
sociedade) recebidas pelos associados (sociedades corretoras) e o custo de
aquisição das cotas ou frações ideais representativo do patrimônio segregado
das bolsas de valores(Súmula CARF n° 118).Não há que se falar em
postergação de pagamento se as ações obtidas na desmutualização foram
alienadas em ano-calendário posterior, ainda que o ganho de capital tenha sido
apurado incorretamente pela consideração de valor contábil menor.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral,
Ricardo Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16327.720791/2013-78
Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2013-78

Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata o presente processo de autos de infrações de Imposto de Renda da Pessoa
Jurídica - IRPJ e de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL, referentes ao ano-
calendário de 2008, que reduziram o valor dos prejuízos fiscais e da base de cálculo negativa de
CSLL do período (fls. 2 a 17).
O lançamento é decorrente de omissão de ganho de capital no montante de R$
444.459,88 auferido na devolução do patrimônio social de entidade isenta - processo de
desmutualização dos Títulos Patrimoniais da CETIP.
A autoridade fiscal relata no Termo de Verificação Fiscal que (fls. 13 a 17):
[...] O chamado processo de "desmutualização" da CETIP - Câmara de Custodia
e Liquidarão (CETIP Associação) nada mais foi que a transformação da sua estrutura
societária, que deixou de ser uma associação civil sem fins lucrativos e tornou-se uma
sociedade empresarial na forma de sociedade anônima, com fins lucrativos.
Em 29/05/2008, foi aprovada em Assembleia Geral Extraordinária a
desmutualização da CETIP e como consequência de um processo de reestruturação,
houve uma série de alterações na estrutura societária da CETIP Associação,
denominada desmutualização, que por meio de cisão parcial, entre outras alterações,
transformou a CETIP Associação (associação sem fins lucrativos) em CETIP S/A -
Balcão Organizado de Ativos e Derivativos (sociedade com finalidade lucrativa), que
recebeu 99,84% do patrimônio cindido. De acordo com o Instrumento de Protocolo e
Justificativa de Operação de Cisão Parcial da CETIP, as decisões só produziram
efeitos a partir de 1o de julho de 2008.
Quando foi elaborado o Protocolo de Justificação, em 14/04/2008, tomou-se por
base o balanço levantado em 31/03/2008 no qual foi apurado o valor da cisão como
sendo R$ 201.698.400,00 que, dividido pela quantidade de títulos emitidos (496)
resultou no valor da devolução por título de R$ 406.650,00.
Como consequência do processo de desmutualização o detentor de cada título
patrimonial recebeu o equivalente a 406.650 (quatrocentos e seis mil, seiscentos e
cinquenta) ações da CETIP S/A.
Ocorre que entre a data do balanço do Protocolo e efetivação da cisão
(01/07/2008) a Associação continuou suas atividades normais, tendo o patrimônio
sofrido variação positiva nesse período.
O Instrumento de Protocolo e Justificativa da Operação de Cisão Parcial da
CETIP - Câmara de Custódia e Liquidação, em seu itens 3.1.1 e 3.1.2 (transcritos
abaixo), já havia esclarecido que a variação positiva no período entre a aprovação e a
efetiva cisão seria objeto de repartição no mesmo percentual da cisão entre as parcelas
cindida e a restante;
Fl. 314
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2013-78

"3.1.1. Os resultados das variações patrimoniais ocorridas na CETIP
ASSOCIAÇÃO a partir de 01 de abril de 2008 até 30 de junho de 2008, em
relação a parcela não cindida, nela permanecerão.
3.1.2. A partir de 1o de julho de 2008, as variações patrimoniais
correspondentes à parcela cindida da CETIP ASSOCIAÇÃO ocorridas desde 01
de abril de 2008 serão registradas integralmente na CETIP S.A."

O valor das variações patrimoniais foi destaque nas notas explicativas que
acompanham as demonstrações financeiras da CETIP S/A, levantadas no dia 1o. de
julho de 2008:

"Os resultados das variações patrimoniais ocorridas na CETIP
Associação entre 1o. De abril de 2008 e 30 de junho de 2008, correspondentes à
parcela do acervo patrimonial cindido, foram registrados na CETIP Associação
e vertidos para compor o patrimônio da CETIP S/A em 1o. de julho de 2008.
Nesse período foi apurada pela CETIP associação um superavit de R$
20.415.180.00, que foi incorporado ao patrimônio da CETIP S/A deduzido de R$
1.660 986,00 referente a tributos sobre a reserva de reavaliação incluída no
acervo patrimonial da CETIP associação, como contribuição adicional
registrada em reserva de capital."

Portanto, com a desmutualização houve a devolução de capital, por meio da
entrega de 406.650 ações da CETIP S/A, para cada detentor de titulo patrimonial da
CETIP Associação, pelo montante de R$ 444.460,88. [...]

A Secretaria da Receita Federal já orientou mediante a Solução de Consulta no
10/2007 - COSIT de que houve a devolução do Patrimônio da CETIP Associação para seus
associados, na forma de ações da CETIP S/A, e de que se aplica ao processo de desmutualização
a tributação prevista no art. 17 da Lei no 9.532, de 1997, que dispõe:

Art. 17. Sujeita-se à incidência do imposto de renda à alíquota de quinze por
cento a diferença entre o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos
recebidos de instituição isenta, por pessoa física, a título de devolução de
patrimônio, e o valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver
entregue para a formação do referido patrimônio.
[...]
§ 3o Quando a destinatária dos valores em dinheiro ou dos bens e direitos
devolvidos for pessoa jurídica, a diferença a que se refere o caput será
computada na determinação do lucro real ou adicionada ao lucro presumido
ou arbitrado, conforme seja a forma de tributação a que estiver sujeita.
Fl. 315
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2013-78

§ 4o Na hipótese do parágrafo anterior, para a determinação da base de
cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido a pessoa jurídica deverá
computar:
a) a diferença a que se refere o caput, se sujeita ao pagamento do imposto de
renda com base no lucro real;
[...]
O Auditor-Fiscal destaca que em 01/07/2008 ocorreu o processo de
desmutualização onde um título patrimonial da CETIP foi convertido em 406.650 ações da
CETIP S/A, e essas ações foram recebidas pelo valor de R$ 444.460,88. Regularmente intimado,
o contribuinte informou o custo contábil simbólico de R$ 1,00. Dessa forma, a diferença entre o
valor das ações recebidas e o custo de aquisição do título patrimonial, no montante de R$
444.459,88 (=R$ 444.460,88 - R$ 1,00), resultou na base de cálculo do imposto tributável na
forma do art. 17 da Lei no 9.532, de 1997.
Tendo em vista que o contribuinte tinha apurado prejuízo fiscal e base de cálculo
negativa de CSLL no período em valores superiores, o referido montante de R$ 444.459,88 foi
reduzido dos valores apurados na DIPJ

DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte apresentou impugnação aos lançamentos (fls. 44 a 53).
Informa que com o processo de desmutualização, operado por cisão parcial e
incorporação, a antiga CETIP transformou-se em sociedade anônima, conforme deliberado em
Assembleias e aprovado pela CVM.
Defende que a operação de desmutualização não gerou acréscimo patrimonial
passível de tributação pelo IRPJ e pela CSLL, posto que não implicou qualquer dissolução ou
liquidação da antiga associação CETIP que pudesse ensejar a devolução dos títulos aos ex-
associados (atuais acionistas), mas, tão-somente, mera transformação societária através da
substituição dos títulos por ações da CETIP S/A.
Contesta o entendimento exposto na Solução de Consulta COSIT no 10, de 2007,
na qual a Receita Federal alterou o da Solução de Consulta no 13, de 1997, ao decidir que na
operação de desmutualização cabe a incidência do imposto de renda sobre a diferença entre o
valor nominal das ações recebidas pelas corretoras e o custo de aquisição dos títulos. Defende,
também, que a Solução de Consulta no 10, de 2007, teria provocado modificação no critério
jurídico e que assim poderia produzir efeitos somente no ano-calendário subsequente à sua
publicação.
Informa, também, que já ofereceu à tributação no ano de 2011 a totalidade
do ganho de capital auferido na venda das ações, no valor de R$ 9.987.328,41.
Portanto, a manutenção do auto de infração ensejaria o oferecimento à
tributação pelo IRPJ e CSLL, no montante de R$ 444.459,88, em duas oportunidades: na
Fl. 316
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2013-78

adição de ofício no ano-calendário de 2008, ora impugnado, e na adição feita pelo contribuinte
no momento da venda das ações.
Assim sendo, se eventualmente for mantido o lançamento em tela, solicita seja
reconhecido o direito à restituição do valor tributado a maior no ano-calendário de 2011.

Em sessão de 15 de fevereiro de 2019 (e-fls.121) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2008

DESMUTUALIZAÇÃO
DA
CETIP.
ASSOCIAÇÕES
ISENTAS.
DEVOLUÇÃO DE TÍTULO PATRIMONIAL E SUBSCRIÇÃO DE AÇÕES
DE NOVA EMPRESA. SUJEIÇÃO À TRIBUTAÇÃO.
Sujeita-se à incidência do imposto de renda, computando-se na determinação do
lucro real do exercício, a diferença entre o valor dos bens e direitos recebidos de
instituição isenta, por pessoa jurídica, a título de devolução de patrimônio, e o
valor em dinheiro ou o valor dos bens e direitos que houver sido entregue para a
formação do referido patrimônio.

GANHO DE CAPITAL. FORMA DE APURAÇÃO. CUSTO CONTÁBIL.
INAPLICABILIDADE DO MÉTODO DA EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL
AOS TÍTULOS PATRIMONIAIS DA ASSOCIAÇÃO CETIP.
O ganho de capital deve ser apurado levando-se em conta o custo contábil do
bem registrado na escrituração da empresa. O método de avaliação de
investimentos pela equivalência patrimonial não se aplica aos títulos
patrimoniais da associação isenta CETIP.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2008
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL.
Tratando-se da mesma matéria fática e não havendo questões de direito
específicas a serem apreciadas, aplica-se aos lançamentos decorrentes a decisão
proferida no lançamento principal (IRPJ).
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlado

Ciente da decisão de primeira instância no dia 18/02/2019 (e-fls.135), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 20/03/2019 (e-fls. 137), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito que serão analisados no voto.
Fl. 317
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2013-78

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Zedral - Relator
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário. Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros
requisitos de admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
O Recurso Voluntário apresenta apenas reiterações de argumentos já apresentados
e possui dois tópicos, que estão correlacionados. A defesa alega (tópico III.2) que não teria
ocorrido o acréscimo patrimonial quando do recebimento das ações da CETIP S.A, não incidindo
assim o fato gerador do IRPJ e CSLL. Trata-se de repetição integral de um mesmo tópico da
impugnação.
No tópico III.1, também repisando os argumentos inicial, alega que o IRPJ
devido teria sido recolhido no ano de 2012, quando se apurou o ganho de capital na venda destas
mesma ações no ano anterior, ou seja, o momento correto para a incidência tributária seria na
venda das ações. Como novidade, e para contrapor a decisão da DRJ, junta documento intitulado
“Balancete”, além de fichas da DIPJ e cópias do DER (e-fls. 168), tudo do ano de 2011.
Passo à análise.
A tributação pelo IRPJ e da CSLL dos ganhos decorrentes da desmutualização da
CETIP é questão pacificada neste CARF após a edição da Súmula CARF n. 118, Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019:
Súmula CARF no 118
Caracteriza ganho tributável por pessoa jurídica domiciliada no país a diferença
positiva entre o valor das ações ou quotas de capital recebidas em razão da
transferência do patrimônio de entidade sem fins lucrativos para entidade empresarial
e o valor despendido na aquisição de título
patrimonial. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Nesse sentido, não há reparos a serem feitos ao Acórdão recorrido.
E quanto a alegação de que teria recolhido o tributo apenas no ano de 2012 em
vista da ocorrência do ganho de capital na venda destas ações em 2011, entendo que não assiste
razão à recorrente.
O lançamento do fisco aqui em análise refere-se exclusivamente ao acréscimo
patrimonial decorrente do recebimento das ações no ano de 2008, que não foram computadas
pelo seu valor devido.
Fl. 318
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.925 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16327.720791/2013-78

Houve assim ganho em função da diferença positiva entre as ações obtidas em
2008 e o custo de aquisição do título patrimonial. A cobrança realizada nestes autos se refere,
exclusivamente, a essa operação, cujo resultado não foi adicionado pelo contribuinte para fins
de apuração do lucro real. O fato do contribuinte ter alienado referidas ações no ano-calendário
de 2011 não significa postergação do que não foi pago em 2008, mas sim a ocorrência de uma
nova operação que deverá ser tributada propriamente naquele período de apuração.
Os documentos juntados pela recorrente apenas em sede de Recurso Voluntário,
além de não cumprir o disposto no artigo 16, § 5o1 do Decreto 70235/1972, não dizem respeito
ao fato gerador que foi objeto do lançamento aqui analisado.
Essa conclusão não muda mesmo que o contribuinte, nas operações feitas em
2011, por qualquer razão, tenha utilizado valor patrimonial inferior e apurado um ganho de
capital maior do que o efetivo. Isso significará apenas um equívoco quanto a essas operações
subsequentes, mas não a existência de postergação do que seria devido em 2008, questão que
foge completamente do escopo destes autos.
Aliás, a recorrente aparenta reconhecer este fato, ainda que indiretamente, quando
apresenta pedido alternativo na sua impugnação (e-fls. 53 parágrafo 33) pedindo que seja
reconhecido o direito à restituição dos valores recolhidos referentes ao ano-calendário 2011 em
2012.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário para, no mérito,
negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à autoridade julgadora, mediante petição em
que se demonstre, com fundamentos, a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior

Fl. 319
DF CARF MF
Original